Tribunal: TJSP
Processo: 1010303-86.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (abandono). Pretensão do autor à anulação.
Regular intimação pessoal, nos termos do disposto no artigo 485, III, §1o, do CPC. Extinção mantida
RECURSO DESPROVIDO.